Tribunal: STF
Processo: RHC 244492
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 859.205, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACUSAÇÃO PELOS MESMOS FATOS, EM PROCESSOS DIFERENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. 



    1. Na ação penal de que se trata os presentes autos, compulsando-se o site do Tribunal de origem, verificou-se que, no dia 5/2/2024, houve o trânsito em julgado para a defesa e Ministério Público. 



    2. ‘Fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal com a superveniência de sentença condenatória, tendo em vista o disposto na Súmula 648/ STJ.’ (AgRg no HC n. 741.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 



    3. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, conforme a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus” Alegação de 'bis in idem', na medida em que, supostamente, o paciente estaria sendo processado por fatos pelos quais já foi condenado Inocorrência. Imputações essencialmente diversas Fatos que não guardam absoluta identidade Tipos penais imputados que tutelam bens jurídicos distintos Ações penais de diferentes naturezas Necessidade de melhor detalhamento e apuração das alegações Impossibilidade na via estreita do 'Habeas Corpus' Inviável o trancamento da ação penal Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou existência de causa extintiva da punibilidade Ilegalidade não demonstrada de plano Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada”



    Ainda irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No Superior Tribunal de Justiça, entre a decisão monocrática e o acórdão, foi proferida sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 339, § 1º, do Código Penal.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades.



    Argumenta que o “Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declarações, com efeitos infringentes, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus impetrado em favor do ora Recorrente, sob o fundamento de que, diante da prolação de sentença condenatória na origem, restaria prejudicado o pedido de trancamento da ação penal, nos termos da Súmula 648/STJ”, e que “o Tribunal não o apreciou antes da sua prolação por ato exclusivo do seu Relator”. Entende que “a parte não pode ser prejudicada pela demora na apreciação do writ, de sorte que, arguida a matéria antes da prolação de sentença, não pode incidir o veto do verbete sumular sob pena de se negar a jurisdição a quem a buscou a tempo e modo”. Quanto ao mérito, aduz que “o Recorrente foi condenado pelos mesmos fatos pela segunda vez”. Narra que “no primeiro processo, oferecido pela pretensa vítima – a empresa HINODE - em 05.09.2017 (TJSP. Processo nº 1000836-10.2017.8.26.0050) (...) culminou em uma primeira condenação do Recorrente pelo crime de concorrência desleal (art. 195, II, da Lei n. 9.279/1996) em continuidade delitiva, em sentença já transitada em julgado em 19.10.2021”. Informa que, decorrente de outro inquérito e pelos mesmos fatos, deu-se início a “um segundo procedimento criminal (TJSP. Processo nº 0027807-15.2018.8.26.0050), no qual aos 03.11.2022, o Excelentíssimo Juiz da 12ª Vara Criminal da Barra Funda, recebeu a denúncia e determinou a citação do Recorrente denunciado novamente pelos mesmíssimos fatos constantes na condenação mencionada acima, desta vez capitulados como denunciação caluniosa (art. 339, CP)”. Aponta que a “Queixa-Crime e Inquérito Policial nunca se comunicaram, apesar de determinação expressa do Delegado de Polícia, no sentido de que os autos do Inquérito Policial deveriam ser juntados à Queixa-Crime para evitar duplicidade de feitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim, restando superada a alegação da d. autoridade coatora quanto ao suposto prejuízo do pedido de trancamento da ação penal diante da superveniência de sentença condenatória, bem como demonstrada a manutenção do constrangimento ilegal imposto ao Recorrente, requer-se o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a fim de que seja confirmada a liminar para trancar a segunda ação penal em que é réu o recorrente pelos mesmos fatos abarcados em sentença condenatória transitada em julgado. 



    Por fim, requer-se a intimação dos subscritores da data em que o presente Recurso for levado a julgamento, viabilizando a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em consulta ao site do Tribunal de origem (Autos n. 0027807-15.2018.8.26.0050), da 12ª Vara Criminal – Barra Funda/SP, constata-se que, em 12/12/2023, foi proferida sentença condenatória (fls. 3.102-3.108), da qual se destaca (fl. 3.107): 



    [...] Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a acusação para condenar FERNÃO PAIM BATTISTONI, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 339, § 1º, do Código Penal, a cumprir dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de vinte e um (21) dias-multa, no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, devendo o condenado, no período da condenação, prestar serviços gratuitos à comunidade, em entidades públicas, na frequência de oito horas semanais, e submeter-se à prestação pecuniária, no valor de três salários mínimos, com demais critérios a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais. 



    Em 5/2/2024, houve o trânsito em julgado para a defesa e para a acusação, situação que esvazia o objeto da demanda.



    ‘O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a superveniência de sentença absolutória, ainda que sem o trânsito em julgado certificado nos autos, prejudica o habeas corpus/recurso em habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal’ (AgRg no RHC n. 169.272/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) [...]”



     



    Em sede de embargos de declaração, a Corte Superior assinalou:



    “[...] Em consulta ao site do Tribunal de origem (Autos n. 0027807- 15.2018.8.26.0050), da 12ª Vara Criminal – Barra Funda/SP, constata-se que não só houve prolação de sentença condenatória em 12/12/2023, como também a interposição de respectiva apelação, motivo pelo qual a pretensão de trancamento da ação penal fica prejudicada.”



      Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “não só houve prolação de sentença condenatória em 12/12/2023, como também a interposição de respectiva apelação, motivo pelo qual a pretensão de trancamento da ação penal fica prejudicada”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, no tocante ao pleito de “não aplicação da súmula nº 648/STJ no caso concreto”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ações da competência de outros tribunais.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente